Tribunal: TJSP
Processo: 1000622-38.2016.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Prestação de serviços (bancários). Ação de reparação de danos. Cancelamento de apólice de seguro de vida e contratação de nova apólice, sem consentimento do consumidor. Danos material e moral configurados. Recurso do autor, pretendendo a majoração da condenação.

Dano material.
O dano material pode ser conceituado como o desencaixe financeiro suportado pelo titular de bens e/ou direitos, com

Ementa:
Prestação de serviços (bancários). Ação de reparação de danos. Cancelamento de apólice de seguro de vida e contratação de nova apólice, sem consentimento do consumidor. Danos material e moral configurados. Recurso do autor, pretendendo a majoração da condenação.

Dano material.
O dano material pode ser conceituado como o desencaixe financeiro suportado pelo titular de bens e/ou direitos, com aptidão de causar diminuição em sua esfera patrimonial. Todo dano deve ser demonstrado. Impossível indenizar danos hipotéticos. Por isso, não tendo ocorrido sinistro na vigência da apólice, não há motivos para o autor considerar dano material a ausência de pagamento do capital segurado previsto na apólice. O desencaixe financeiro corresponde à diferença de valores dos prêmios cobrados em desacordo com a proposta inicial.

Dano moral. Montante da reparação arbitrado com razoabilidade.
O montante da reparação arbitrado na r. sentença (R$5.000,00) revela-se adequado, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, atendendo aos anseios reparatório e punitivo, e ao caráter profilático e pedagógico da medida.
Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000357820
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000622-38.2016.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante
CELSO ANTONIO LINGUANOTTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO ITAÚ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 20 de maio de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000622-38.2016.8.26.0152 - Comarca de Cotia
2/5
Voto no 24.687
Apelação Cível no 1000622-38.2016.8.26.0152
Comarca de Cotia / 1a Vara Cível
Juiz(a): Seung Chul Kim
Apelante(s): Celso Antônio Linguanotto
Apelado(a)(s): Banco Itaú S/A
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
(bancários).
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO DE DANOS. CANCELAMENTO DE APÓLICE DE
SEGURO DE VIDA E CONTRATAÇÃO DE NOVA APÓLICE,
SEM
CONSENTIMENTO
DO
CONSUMIDOR.
DANOS
MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DO
AUTOR, PRETENDENDO A MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO.
DANO MATERIAL.
O dano material pode ser conceituado como o desencaixe
financeiro suportado pelo titular de bens e/ou direitos, com
aptidão de causar diminuição em sua esfera patrimonial. Todo
dano deve ser demonstrado. Impossível indenizar danos
hipotéticos. Por isso, não tendo ocorrido sinistro na vigência da
apólice, não há motivos para o autor considerar dano material a
ausência de pagamento do capital segurado previsto na apólice.
O desencaixe financeiro corresponde à diferença de valores dos
prêmios cobrados em desacordo com a proposta inicial.
DANO MORAL. MONTANTE DA REPARAÇÃO ARBITRADO
COM RAZOABILIDADE.
O montante da reparação arbitrado na r. sentença (R$5.000,00)
revela-se adequado, dentro de um critério de prudência e
razoabilidade, atendendo aos anseios reparatório e punitivo, e
ao caráter profilático e pedagógico da medida.
Apelação não provida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às pp. 182/184, que julgou procedentes em parte os
pedidos formulados na inicial dessa ação de reparação de danos que CELSO
ANTÔNIO LINGUANOTTO move em face de BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A e ITAÚ
SEGUROS S/A., para condenar os réus ao pagamento de R$5.000,00, para
reparação do dano moral, e de R$33,19, para indenização do dano material
emergente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000622-38.2016.8.26.0152 - Comarca de Cotia
3/5
O autor narra na inicial que é correntista do banco corréu, e
contratou seguro de vida (apólice no 32.93.002346952), pagando prêmio
mensal de R$33,19. A apólice era renovada anualmente. O contrato oferecia
cobertura para morte por motivo natural (R$13.747,89), morte acidental
(R$13.747,89), invalidez permanente por acidente (R$27.495,78) e assistência
funerária (R$4.070,73). Sucede que os réus, sem sua autorização, de forma
unilateral, cancelaram aquele contrato e emitiram nova apólice (no
1.93.007889892), com vigência de 30.01.15 a 30.01.16, com prêmio mensal de
R$66,18, ou seja, o dobro do anterior. Questionados a respeito do problema,
os réus disseram que o contrato anterior foi cancelado a pedido do autor o
que não ocorreu. O novo contrato, além de mais caro, previu pagamento de
capital segurado inferior ao contrato originário. Diz que a falha na
prestação do serviço causou-lhe danos de ordem material e moral. Pediu a
condenação dos réus à reparação do dano moral (estimando-a em
R$59.062,29), e à indenização do dano material no mesmo valor,
correspondente à soma das indenizações previstas no contrato.
Em contestação, os réus alegaram que não foram procurados
extrajudicialmente para solucionar o problema. Impugnam existência e
extensão dos danos.
O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória,
e o nobre magistrado a quo entendeu que (a) a apólice 9329.2346952, com
vigência de 25.08.14 a 25.08.15, foi cancelada em 12.02.15 e contratada a
apólice 9342.7889892, com vigência de 30.01.15 a 30.01.16, seguro que
também foi cancelado em 13.11.15; (b) os réus não juntaram o termo de
cancelamento ou de rescisão devidamente assinada pelo autor e nem
qualquer prova de que tenha o autor requerido o cancelamento; portanto, o
cancelamento da apólice 9329.2346952 foi indevido; (c) o autor suportou
dano moral, na medida em que houve cancelamento unilateral pelos réus,
em desrespeito ao direito de consumidor e constrangimento pela falta de
solução de uma questão simples que era o restabelecimento do seguro
cancelado indevidamente; (d) quanto ao dano material, não tendo ocorrido
o sinistro, além de que o autor estava protegido pela nova apólice, não há
que se falar em pagamento da soma de todas as indenizações previstas, sob
pena de enriquecimento sem causa; e (e) deve o autor ser ressarcido apenas
quanto à diferença do prêmio que pagou a mais do que o valor mensal de
R$33,19, em razão da substituição não autorizada de seguro, no período de
janeiro de 2015, quando houve a contratação não autorizada de novo
seguro, a agosto de 2015, data final de vigência da primeira apólice. Assim,
julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000622-38.2016.8.26.0152 - Comarca de Cotia
4/5
condenar os réus ao pagamento de R$5.000,00, para reparação do dano
moral, e de R$33,19, para indenização do dano material emergente.
Inconformado, o autor apela às pp. 186/191. Alega, em suma,
que os montantes da reparação e da indenização comportam majoração.
Pugna pelo provimento do recurso para reforma da r. sentença.
Sem contrarrazões (p. 198).
Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário
virtual.
É o relatório do essencial.
2. A responsabilidade dos réus pela falha na prestação do
serviço tornou-se tema imutável, por força da eficácia preclusiva da coisa
julgada material. Resta apurar a extensão dos danos.
O dano material pode ser conceituado como o desencaixe
financeiro suportado pelo titular de bens e/ou direitos, com aptidão de
causar diminuição em sua esfera patrimonial.
Todo dano deve ser demonstrado. Impossível indenizar danos
hipotéticos. Por isso, não tendo ocorrido sinistro na vigência da apólice,
não há motivos para o autor considerar dano material a ausência de
pagamento do capital segurado previsto na apólice.
O dano material emergente por ele suportado, o desencaixe
financeiro, corresponde à diferença de valores dos prêmios cobrados em
desacordo com a proposta inicial.
Quanto ao dano moral, é cediço que em nosso ordenamento o
valor da reparação não é tarifado, e os critérios de fixação são propostos
pela doutrina e jurisprudência. A propósito do tema, manifestou-se o
Superior Tribunal de Justiça: "Embora a avaliação dos danos morais para fins
indenizatórios seja das tarefas mais difíceis impostas ao magistrado, cumpre-lhe atentar,
em cada caso, para as condições da vítima e do ofensor, o grau de dolo ou culpa
presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima, tendo em conta
a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o causador do dano, de forma a
desestimulá-lo à prática futura de atos semelhantes, e a de compensar o sofrimento
indevidamente imposto, evitando, sempre, que o ressarcimento se transforme numa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000622-38.2016.8.26.0152 - Comarca de Cotia
5/5
fonte de enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo ao ponto de não retribuir
o mal causado pela ofensa" (AI n° 163.571/MG, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, j.
9.2.99, DJU n° 35-E, de 23.21.99, p. 71). A condenação ao pagamento de
reparação do dano moral deve se atrelar a valor que inspire ao réu a tomada
de providências no sentido de que o fato não volte a se repetir, sem que
configure enriquecimento sem causa da autora.
Com base nesses critérios, o montante da reparação arbitrado
na r. sentença (R$5.000,00) revela-se adequado, porque ela (a reparação) deve
ser estabelecida em importância que, dentro de um critério de prudência e
razoabilidade, não deve ser fonte de enriquecimento e tampouco
inexpressiva (RT 742/320; RJTJESP 137/187; JTJ-LEX 174/49). Esse montante
atende aos anseios reparatório e punitivo, e ao caráter profilático e
pedagógico da medida.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.